Tribunal: TJDFT
Processo: 0732251-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer e indenização por dano moral. Tutela de urgência. Internação em leito de uti. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, proferida em obrigação de fazer, que deferiu a tutela de urgência, determinando que a ré autorize a internação do autor em leito de UTI, de acordo com a prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se estão ou não presentes os requisitos necessários para a tutela de urgência deferida nos autos principais.
III. Razões de decidir
3. Independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura ao tratamento indispensável ao estabelecimento da saúde do beneficiário enfermo, ante expressa advertência médica.
4. No caso, existe a indicação de tratamento de caráter emergencial pelo médico assistente, diante da descrição detalhada de consequência atual e imediata (não hipotética ou eventual) no caso de demora. Por outro lado, a agravante não demonstrou qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio do tratamento de natureza emergencial prescrito ao beneficiário.
5. Em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da parte agravada, até porque se trata de riscos da atividade econômica da agravante.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.015, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgInt no AREsp 901.638/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06/10/2016.
TJDFT. AGI 0700325-30.2020.8.07.9000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 1/9/2020.